Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-95.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 901.801.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.373.831-11 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (EMBARGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (EMBARGADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (EMBARGADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: N C IMOVEIS LTDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE UMA DAS TESES DE NULIDADE. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO
.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados por Amanda Karoline Rodrigues da Silva contra acórdão que reformou a sentença de ação declaratória de nulidade processual. O Embargante alegou omissão quanto à tese de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público na ação originária n. 1009728-32.2018.811.0003, uma vez que, à época, o Embargante era menor de idade, o que justificaria a necessidade de atuação do órgão ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a ausência de intervenção do Ministério Público, na ação anterior envolvida menor de idade, caracterizando nulidade processual, com potencial prejuízo à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Foi reconhecida a omissão no acórdão anterior em relação à análise da necessidade de intervenção do Ministério Público, em razão da menoridade da embargante à época dos factos.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração reunidos para anular o acórdão e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste acerca da nulidade processual.

Tese de julgamento: "A ausência de intervenção do Ministério Público em ação envolvendo menor de idade
pode causar nulidade processual, de modo que se mostra necessária a emissão de parecer ministerial sobre a suposta nulidade a fim de seja realizada a melhor análise da
matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art. 1.022,
art. 178, II; CF/1988, art. 227.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1019600-95.2023.8.11.0003
, que
deu provimento a
o recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente a ação movida pela Embargante em que se buscava declarar a nulidade do processo de n.
1009728-32.2018.811.0003
, movido anteriormente por N.C. Imóveis LTDA.

A parte Embargante assevera que o acórdão apr
esenta vício de
omissão
sobre a seguinte
tese:

1.
Ausência de análise da tese de nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público na ação de número
1009728-32.2018.811.0003
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente
e reformar a decisão embargada, suprindo
a omissão
e
realizando um novo julgamento
.

Devidamente intimada, a
parte
Embargada apresentou contrarrazões
em Id.
235846158
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: N C IMOVEIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1019600-95.2023.8.11.0003
, que
deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação movida pela Embargante em que se buscava declarar a nulidade do processo de n.
1009728-32.2018.811.0003
, movido anteriormente por N.C. Imóveis LTDA.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por N.C IMÓVEIS LTDA contra sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade (
Querella

Nullitatis

Insanabilis
) n. 1019600-95.2023.8.11.0003, que declarou a nulidade do processo que tramitou sob o n. 1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a apelada seja incluída citada e passe a integrar a relação processual.

VOTO – PRELIMINAR

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação no julgamento das preliminares.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte apelante, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Disso isso, rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Na ação principal, verifica-se que se trata de uma Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária Cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos, movida pelo apelante N.C. IMÓVEIS LTDAA em face do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA.

A Ação se fundou no fato da impossibilidade de manutenção do contrato por inadimplemento das parcelas contratadas, mesmo após a renegociação da dívida, e notificação do atraso, sob pena de cancelamento do contrato, a qual foi julgada parcialmente procedente.

A apelada AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA, filha do de cujus VAGNO RODRIGUES DA SILVA, ingressou com a presente ação arguindo nulidade da ação principal em face da citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGUES DA SILVA ter ocorrido em nome da viúva, a qual não era inventariante ante a inexistência de inventário.

O juízo a quo, acolheu o pedido para declarar a nulidade do processo que tramitou sob o no 1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a apelada seja incluída citada e passe a integrar a relação processual.

Pois bem. O apelo busca a reforma da referida sentença para considerar como válida a citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA em nome da viúva.

O Apelante informa que encaminhou Notificação Extrajudicial ao Sr. VAGNO RODRIGUES DA SILVA para constituição em mora, e foi informado do falecimento do mesmo pela Sra. ROSA APARECIDA MESQUITA PEREIRA, que se apresentou como ESPOSA e convivente do de cujos, a qual estava na posse do imóvel, sem informação sobre a existência de inventário.

Dessa forma, afirma a regularidade da citação do ESPÓLIO na pessoa da viúva, Sra. ROSA APARECIDA MESQUITA PEREIRA, nos termos do art. 1.797 do Código Civil e artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nulidade do ato.

O argumento merece acolhimento.

A ausência de inventario impõe a representação do espolio pelo administrador provisório, conforme dispõe os artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil (CPC) que tratam de disposições relacionadas ao inventário e à partilha de bens, in
verbis
:

Art. 613 - Até que o inventariante preste o compromisso, o espólio continuará na posse do administrador provisório.

Art. 614 - O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que percebeu desde a abertura da sucessão, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, e responde pelo dano que, por dolo ou culpa, causar. [
grifo
nosso]

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.797 do Código Civil, a administração cabe inicialmente ao cônjuge ou companheiro até que o inventariante preste compromisso, senão vejamos:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao
cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II -
ao
herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV -
a
pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. [
grifo
nosso]

Dessa forma, entendo que no caso dos autos é perfeitamente válida a citação do espólio direcionada a viúva, na condição de administradora provisória, ante a inexistência de abertura de inventário, não há que se falar em vício
transrescisório
a fim de acolher a pretensão de nulidade da sentença.

A jurisprudência é nesse sentido. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU MORTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO – PEDIDO DE CITAÇÃO NA PESSOA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – POSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento ocorre no curso do processo.

Na espécie, em que além de dirigir pretensão contra o espólio, o autor requereu a citação na pessoa do cônjuge sobrevivente, é caso de reforma da sentença que extinguiu a ação por falta de representação processual.

(N.U 1020616-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/
2023
)”
[
grifo nosso]

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a forma como a ação de origem vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na inventariança, tendo sido necessário, inclusive, que o Banco Agravante providenciasse a abertura do Inventário, não se pode admitir que o processo de Execução permaneça suspenso
sine

die .
Decisão reformada.

Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.

(N.U 1015867-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020
).”
[
grifo
nosso]

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, mantendo-se a suspensão, uma vez que foi deferida, na origem, a gratuidade da justiça à parte ora apelada.

É como voto.
[...]

1.
Da
omissão
.

A parte Embargante assevera que o acórdão
se mostrou omisso sobre
tese de nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público na ação de número
1009728-32.2018.811.0003
.

Rev
isitando o acórdão, verifica-se que, de fato, não houve análise da referida tese, de modo que acordão proferido deverá ser
anulado
para possibilitar um novo julgamento e análise
suficiente sobre as teses apresentadas
.

A referida tese aponta que houve uma nulidade processual diante da não intervenção do Ministério Público
na ação de número
1009728-32.2018.811.0003
, movida anteriormente por N.C Imóveis LTDA em desfavor do Espólio de
Vagno
Rodrigues da Silva.

Naquela ação
a Embargada
N.C Imóveis LTDA postulava a rescisão de um contrato de compra e venda de um imóvel, firmado com o
de cujus
em razão de inadimplência contratual
e, no mérito, recebeu a procedência da ação para ser reintegrada ao imóvel vendido
.

A nulidade apontada está no fato de que, à época, a Embargante, filha do Sr.
Vagno
Rodrigues da Silva, era menor e incapaz, logo, a intervenção do Ministério Público seria indispensável, fato que teria lhe causado prejuízo.

Nesse sentido, para melhor análise da referida tese, entendo pertinente que estes autos sejam remetidos ao Ministério Público para emitir parecer
sobre a referida nulidade, em especial sobre a indispensabilidade de sua intervenção na ação de n.

1009728-32.2018.811.0003
e os possíveis prejuízos decorrentes.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por

AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA
, e, via de consequência,
anulo o acórdão de ID.
232673190
frente a omissão acerca de uma das teses centrais da ação e, ato contínuo, determino que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer nos moldes acima delineados
.

Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024